Tribunal: STF
Processo: ARE 1414418
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTES ESTATAIS QUE, EM OBSERVAÇÃO DE PONTO DE DROGAS, VISUALIZARAM O RÉU PRATICANDO ATOS TÍPICOS DO COMÉRCIO ESPÚRIO. ABORDAGEM DO ACUSADO E APREENSÃO DE PORÇÕES DE CRACK, COCAÍNA E DINHEIRO EM SEU PODER. ADEMAIS, ABORDAGEM DE USUÁRIO DE DROGAS NO LOCAL, O QUAL CONFIRMOU ESTAR COMPRANDO ENTORPECENTES. USUÁRIO QUE RESTOU OUVIDO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. VERSÃO CORROBORADA EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE DOS DIZERES DOS AGENTES ESTATAIS. TESE DEFENSIVA ISOLADA. PECULIARIDADES DO CASO QUE CERTIFICARAM A DESTINAÇÃO ESPÚRIA. OUTROSSIM, PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA E AO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO IMPOSTO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENABASE EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. AUMENTO OPERADO ABAIXO DO PADRÃO COMUMENTE ADOTADO POR ESTA CORTE. DECISUM INALTERADO. DESSARTE, APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE DIMINUIÇÃO DA PENA (2/3), QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUE SE IMPÕE. FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NA SENTENÇA INSUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA NÃO RELEVANTE. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO. READEQUAÇÃO DA PENA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE NÃO DEMONSTRARAM MAIOR PERICULOSIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. MEDIDA ADEQUADA. DECISUM MODIFICADO. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. QUESTÃO DE POLÍTICA CRIMINAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE É COMPATÍVEL COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PENA DE MULTA QUE, NO CASO, RESTOU ARBITRADA EM CONSONÂNCIA À PENA CORPORAL E ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VALOR MÍNIMO TAMBÉM ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, I, II, III, IV e V; e 5º, XLVI, XLVII, XLIX e LIV, da CF.



    3. O recurso é inadmissível. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “cabe ao legislador ordinário a previsão e dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. Em outras palavras, impende assinalar que o legislador detém ampla margem para selecionar quais condutas carregam repugnância suficiente a legitimar o tratamento penal mais gravoso” (ARE 1.305.785, Rel. Min. Edson Fachin). 



    4. Ainda nessa linha, vejam-se: ARE 992.318, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 443.388, Relª. Minª. Ellen Gracie; ARE 1.291.306-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.305.785 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, e ARE 1.310.059-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    5. E mais: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, confiram-se: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de dezembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator